Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. DESNECESSIDADE. CRÉDITO. BEM PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE A HERDEIRO.
1. Se o crédito oriundo do depósito judicial, para purga da mora a título de taxas condominiais e IPTU, refere-se a imóvel locado pertencente exclusivamente a um dos herdeiros, pois a partilha ocorreu anteriormente ao contrato de locação, não se mostra necessária a sobrepartilha.
2. Recurso provido.